Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-06.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPESAS COM PINTURA E CONSERTOS DE DANOS CAUSADOS. PINTURA INSATISFATÓRIA E COM MANCHAS. VISTORIA. LAUDO DE REPAROS MATERIAIS. MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO. RAZOABILIDADE. RESTAURAÇÃO DO BEM. USO DE MAIOR QUANTIDADE DE TINTA. VALORES EXCESSIVOS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 23, I, III, IV e V, da Lei 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. Além disso, determina que restitua o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal, levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba e, especialmente, realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos.
2. Conforme cláusula sétima do contrato de locação, o locatário e seus fiadores ficam obrigados a realizar todos os reparos dos estragos causados para devolvê-lo no estado em que foi recebido. Além disso, a cláusula 7.1.1, dispõe que “Para o fiel cumprimento de cláusula, o material que vier a ser empregado deverá ser da mesma qualidade, tipo, medida e cor do já existente no imóvel.”
3. Após a entrega das chaves, o apelado promoveu vistoria do bem e detectou diversas avarias que não foram reparadas e diversas falhas de pintura, conforme laudo anexos com fotos e laudo de reparo. Para o conserto de todos os defeitos de pintura, o apelado teve de adquirir 3 latas de tinta nova, na cor cobre mais fosca, além de diversos outros materiais para consertos de portas, luminárias, esmaltes, tíner, cuba, rolos para pintura etc., o que implicou um custo total de R$ 6.301,73.
4. Em análise das fotos do laudo de vistoria, tiradas antes dos reparos, observa-se que o imóvel possui pintura com tonalidade predominantemente alaranjada (tangerina), que lembra o cobre. Assim, a restituição da pintura original do imóvel por meio do uso da tinta utilizada pelo apelado é lícita, ainda que não tenha havido referência expressa no contrato.
5. O apelante, réu, não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar excesso de avaliação dos materiais e dos serviços de reparos do imóvel, conforme imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil – CPC. Tampouco se comprovou que o valor das três latas e da mão de obra são exorbitantes, sobretudo diante da grande quantidade de reparos necessários, especialmente no que se refere à necessidade de maior quantidade de tinta e, por consequência, de profissionais pintores para a devida restauração do bem.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.